Tribunal: TJSP
Processo: 0011465-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição. Improvido. Conduta faltosa bem delineada. Perfeita subsunção ao art. 50, VII, da LEP. Falta grave que, em que pese não interrompa a contagem do tempo para livramento condicional, comutação e indulto, afeta o prazo para progressão de regime. Súmulas 441, 443 e 535 do C. STJ. Regressão para o regime fechado de rigor. Decisão

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição. Improvido. Conduta faltosa bem delineada. Perfeita subsunção ao art. 50, VII, da LEP. Falta grave que, em que pese não interrompa a contagem do tempo para livramento condicional, comutação e indulto, afeta o prazo para progressão de regime. Súmulas 441, 443 e 535 do C. STJ. Regressão para o regime fechado de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido.